Tribunal: TJDFT
Processo: 0707633-97.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707633-97.2020.8.07.0018 RECORRENTES: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ALICE DE CASTRO BABY DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CUMULADO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. FUNDO DE DIREITO. TRATO SUCESSIVO. INOCORRÊNCIA. CARGA HORÁRIA. MODIFICAÇÃO. APOSENTADORIA ANTERIOR À EC/41. PARIDADE. 1. Falta interesse recursal aos réus para rediscutir pedido não concedido na sentença. 2. Incabível o reconhecimento de prescrição do fundo de direito no caso, pois a revisão do valor dos proventos de aposentadoria não abrange o ato de aposentação em si. 3. A revisão do benefício de aposentadoria, por se tratar de prestação de trato sucessivo, enseja a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que precede a propositura do feito revisional, o que foi observado nos autos. 4. Comprovado que o cargo efetivo da Autora era de 30 horas semanais e que foi transformado para 40 horas semanais pela Lei Distrital no 5.190/2003, independentemente do exercício de cargo em comissão, e que ela se aposentou antes da Emenda Constitucional no 41/2003, deve haver a revisão dos seus proventos, a fim de garantir a integralidade e a paridade entre ativos e inativos. 5. Apelação conhecida em parte e não provida. Rejeitada a prejudicial. Os recorrentes apontam violação aos artigos 1o e 3o, ambos do Decreto-Lei no 20.910/32, sustentando a ocorrência da prescrição do fundo de direito, uma vez que teria havido o decurso de mais de 5 (cinco) anos entre a publicação do ato de aposentação e a propositura da demanda. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 1o e 3o, ambos do Decreto-Lei no 20.910/32, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: A insurgência dos Réus com relação à alegação de prescrição quinquenal sobre o fundo de direito não se sustenta. Isso porque, segundo se verifica do pedido inicial (ID 26252257), a Autora pleiteia a revisão do valor dos proventos de aposentadoria por ela percebidos, o que não abrange o ato de aposentação em si, que seria o fundo de direito. Acrescente-se que a revisão do benefício de aposentadoria, por se tratar de prestação de trato sucessivo, enseja a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que precede a propositura do feito revisional, o que foi observado no caso (ID 28360947 - Pág. 4/5). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A falta de impugnação de argumento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado, a argumentação dissociada bem como a ausência de demonstração da suposta violação à legislação federal impedem o conhecimento do recurso, na esteira dos enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no REsp 1862436/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2021). Outrossim, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. 1. A Corte de origem decidiu que "o objeto da pretensão se caracteriza por parcelas de natureza sucessiva e que, nos termos da Súmula n.° 85 do Superior Tribunal de Justiça, "nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação." Portanto, no caso dos autos, como não houve negativa expressão ao pedido de revisão do benefício, aplica-se a Súmula acima mencionada, pelo que não há que se falar em prescrição do fundo de direito. 2. O entendimento adotado pela Corte de origem está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual "não havendo a recusa expressa da Administração em revisar o valor dos proventos, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas há mais de cinco do ajuizamento da ação que vindica a complementação de aposentadoria" (AgRg no AREsp 260.393/ES, Segunda Turma, Min. Mauro Campbell Marques, DJe 5/2/2013. 3. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1682264/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 2/8/2021). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado acerca da ausência de prescrição decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024